Tribunal: TJDFT
Processo: 0704100-75.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Constatado que a parte autora aportou recursos em empresas que prometiam investimentos rentáveis, mas que operavam em esquema de pirâmide financeira, reconhece-se a nulidade do contrato e determina-se a restituição das partes ao estado anterior, com a devolução do capital aportado, acrescido de juros e correção monetária a partir de cada pagamento.
2. Recurso provido.